Tribunal: TJSP
Processo: 2092186-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu a substituição do polo passivo para nele constarem sócios da pessoa jurídica extinta. Insurgência. Extinção da pessoa jurídica no curso do processo. Sócios que devem figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Agravo provido.